Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701032-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA para trancamento do termo circunstanciado n.o 0753524-16.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de exposição a perigo e desobediência, previstos, nos arts. 132 e 330 do Código Penal por ter se recusado a extrair um Pinheiro de Norfolk localizado em seu terreno, o qual estaria, em tese, ocasionando riscos ao seu vizinho devido a suposta possibilidade de queda da referida árvore. O Juízo a quo recebeu a Denúncia e designou da audiência de instrução e julgamento para o dia 13.7.2023, às 17h. Em suas razões, defende a inépcia da Denúncia e a atipicidade das condutas narradas. Ressalta que não houve determinação judicial para retirada do pinheiro, bem como adotou todas as medidas para impedir eventual queda. Apresenta documentação. Ao final, ressalta que o pinheiro foi inicialmente podado e posteriormente completamente retirado. Pugna pela concessão de liminar para conceder a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do Termo Circunstanciado n.o 0753524-16.2021.8.07.0016. No mérito, pugna pelo trancamento definitivo do TC. Inicialmente, destaca-se que o trancamento de procedimento investigatório ou de ação penal é medida excepcional que somente se apresenta juridicamente possível de ocorrer quando se constatar, de plano, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUSTANCIADO. DESACATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal por meio do Habeas Corpus só é possível em situações excepcionais e se demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. No caso concreto, o paciente é investigado pelo delito de desacato. Da narrativa dos acontecimentos não é possível verificar, de plano, a atipicidade da conduta. 3. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelo paciente, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular do termo circunstanciado, sem sobrestamentos. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1606148, 07117372120228070000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se o impetrante. Informações dispensadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Após o retorno dos autos, inclua-se em pauta para julgamento na próxima Sessão de Julgamento desta E. Turma Recursal. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator